Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Lesão corporal grave. Contexto de violência doméstica. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição. Lei 14.994/2024. Alteração legislativa posterior aos fatos. Irretroatividade da lei penal mais gravosa.Danos morais. Indenização devida. Redução do valor cabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal grave, em contexto de violência doméstica (art. 129, §§ 9o e 13, c/c artigo 121-A, §1o, inciso I, c/c art. 129 § 10 e art. 129 § 1o, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III da Lei 11.340/2006).
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal grave; (ii) se aplicável a alteração legislativa imposta pela Lei 14.994/2024; e (iii) a possibilidade de afastamento ou a redução da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistente contraprova capaz de desacreditá-la.
4. Sendo a palavra da vítima firme e coerente, tanto na fase de investigação quanto em juízo, e estando amparada no laudo de exame de corpo de delito, além de ser inverossímil a versão do réu, considera-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal grave. Incabível, portanto, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
5. Deve ser observada a pena prevista na norma vigente à época dos fatos, em respeito à irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal).
6. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), basta a comprovação do fato criminoso para se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
7. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, é devida a redução do valor fixado, por não haver nos autos informações que permitam auferir a extensão do dano moral causado à vítima ou a capacidade financeira do réu.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; CP, art. 129, §§ 1o, 9o, 10 e 13; CPP, artigos 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 2016855, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2001472, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1961944, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025.